Tribunal: TJPA
Processo: 0019644-82.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019644-82.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE ESCOLAR DE MARABA COOCAMAB

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS, FICHAS MENSAIS DE ROTAS ASSINADAS POR SERVIDOR MUNICIPAL E NOTAS DE EMPENHO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, em Ação de Cobrança ajuizada pela Cooperativa de Serviços e Transporte Escolar de Marabá — COOCAMAB, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 1.885.834,72, relativos à prestação de serviços de transporte escolar decorrentes dos Contratos Administrativos nº 012/2015-SEMED/PMM e nº 047/2015-SEMED/PMM. O Município sustentou ausência de comprovação da execução dos serviços, por inexistência de “atesto” previsto no art. 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/1964, e alegou indevida inversão do ônus da prova, ao argumento de que caberia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se notas fiscais, fichas mensais de rotas assinadas por servidor vinculado à SEMED e notas de empenho constituem prova suficiente da prestação dos serviços de transporte escolar contratados pelo Município; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova ou se, demonstrada documentalmente a execução contratual, cabia ao Município comprovar pagamento, inexecução, execução parcial, irregularidade ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência do art. 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/1964 não impõe, necessariamente, documento autônomo intitulado “atesto”, mas requer elementos comprobatórios da efetiva prestação do serviço, que podem constar de notas fiscais, boletins de medição, fichas de controle, relatórios de execução ou documentos equivalentes.

As fichas mensais de registro das rotas, subscritas por servidor da Secretaria Municipal de Educação, constituem elemento probatório idôneo, pois emanam de agente integrante da própria Administração Pública e são contemporâneas à execução contratual.

As notas fiscais, fichas mensais de rotas assinadas por servidor municipal e notas de empenho formam conjunto probatório suficiente para demonstrar a execução dos serviços e o reconhecimento administrativo da despesa.

As notas de empenho possuem relevante valor probatório, pois evidenciam que a Administração reconhece a existência da obrigação e reserva dotação orçamentária para a despesa correspondente, especialmente quando analisadas em conjunto com os demais documentos dos autos.

A autora se desincumbe do ônus previsto no art. 373, I, do CPC ao apresentar contratos administrativos, notas fiscais, fichas mensais de rotas assinadas por servidor municipal e notas de empenho.

Demonstrada a prestação dos serviços e a existência da obrigação por prova documental idônea, incumbe ao Município comprovar eventual pagamento, inexecução contratual, execução parcial, irregularidade na medição ou qualquer outro fato capaz de afastar ou reduzir o crédito pleiteado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A Administração Pública deve fiscalizar a execução dos contratos administrativos e, caso identifique irregularidades, adotar as providências cabíveis em procedimento próprio, com contraditório e ampla defesa, não podendo negar validade aos registros produzidos por seus agentes sem prova concreta de vício ou irregularidade.

O Município não pode beneficiar-se dos serviços prestados e, posteriormente, recusar o pagamento sem prova robusta capaz de infirmar os documentos apresentados, sob pena de violação à boa-fé objetiva, à segurança jurídica, à vedação ao comportamento contraditório e à proibição do enriquecimento sem causa.

Comprovada a prestação dos serviços de transporte escolar em benefício da Administração Municipal, é devida a contraprestação pecuniária correspondente, sob pena de permitir que o ente público usufrua de serviço público essencial sem remunerar a contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da prestação de serviços contratados pela Administração Pública pode decorrer de notas fiscais, fichas de controle ou medição assinadas por servidor público e notas de empenho, sem necessidade de documento autônomo denominado “atesto”. 2. Demonstrada documentalmente a execução contratual e a existência da obrigação, compete ao ente público comprovar pagamento, inexecução, execução parcial, irregularidade ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do contratado. 3. A Administração Pública não pode usufruir de serviço prestado por contratado e, sem prova concreta de vício ou irregularidade, negar validade aos registros produzidos por seus próprios agentes, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.320/1964, art. 63, § 2º, III; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, § 3º, II; CC, art. 884; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0035360-24.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.11.2024; STJ, REsp 968.835/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 25.08.2009; TJ-AL, Apelação nº 0700026-48.2014.8.02.0029, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 26.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0009235-86.2013.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019644-82.2017.8.14.0028

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ.

APELADA:
COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE ESCOLAR DE MARABÁ (COOCAMAB).

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, em face de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
, que, nos autos de
Ação de Cobrança
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE ESCOLAR DE MARABÁ (COOCAMAB)
, ora apelada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID n. 30494722 e 30494727):

“(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, condenando o Município de Marabá a pagar à empresa COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES ESCOLAR DE MARABÁ (COOCAMAB) o valor de R$ 1.885.834,72 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos). (...)

O débito deverá ser corrigido da seguinte forma:

a) da data do vencimento de cada parcela até novembro de 2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora correspondentes à remuneração da caderneta de poupança;

b) para os períodos posteriores à publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que se deu em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.”

(...)

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 8% do valor do proveito obtido (art. 85, §3º, II do CPC).”

Na origem, a apelada
COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE ESCOLAR DE MARABÁ (COOCAMAB)
sustenta que foi vencedor no processo licitatório 161.753/2014-CEL/SEMED/PMM – Pregão Presencial 010/2014-CEL/SEMED/PMM, o qual culminou na celebração do contrato nº 012/2015-SEMED/PMM e contrato nº 047/2015-SEMED/PMM, por meio do qual a parte Autora se obrigou ao fornecimento de transporte de alunos das unidades de ensino da Rede Municipal de Educação de Marabá, zona urbana e zona rural.

Afirmou que em pese a regular prestação do serviço, o Município deixou de promover a contraprestação devida. Com isso, requereu ao final a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 1.885.834,72 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

O feito seguiu trâmite regular, até a prolação da sentença já relatada ao norte, que julgou parcialmente procedente a ação. (ID n. 30494722 e 30494727)

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 30494731), aduzindo ausência de comprovação da prestação dos serviços, por falta do “atesto” previsto no art. 63, §2º, III, da Lei nº 4.320/1964, documento que seria indispensável para a liquidação da despesa pública. Destacou inversão indevida do ônus da prova, pois caberia à autora comprovar a execução do serviço (art. 373, I, CPC), e não ao demandado provar o contrário.

Por fim, requer o provimento integral do apelo para que seja julgado improcedente o pedido.

No ID n. 30494734,
CONTRARRAZÕES
pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 32739322)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o
decisum
.

À míngua de questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela
COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE ESCOLAR DE MARABÁ – COOCAMAB
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de
R$ 1.885.834,72
, relativos à prestação de serviços de transporte escolar, acrescidos de correção monetária e juros, nos moldes fixados na origem.

O Município apelante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados, ao argumento de inexistir o “atesto” previsto no art. 63, §2º, III, da Lei n. 4.320/1964. Aduz, ainda, que a sentença teria promovido indevida inversão do ônus da prova, pois caberia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sem razão.

O ponto controvertido consiste em verificar se a documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar a execução dos serviços de transporte escolar objeto dos Contratos Administrativos n. 012/2015-SEMED/PMM e n. 047/2015-SEMED/PMM, firmados após regular procedimento licitatório.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, a parte autora instruiu a demanda com documentos aptos a demonstrar a relação jurídica contratual e a prestação dos serviços, notadamente notas fiscais, fichas de registro mensal das rotas com os respectivos valores, todas assinadas por servidor vinculado à SEMED, bem como notas de empenho emitidas pelo próprio Município (ID. 30494680 – Pág. 4 e ID. 30494681 – Pág. 2).

As fichas de registro mensal das rotas, subscritas por JOSINEY DE SOUZA GOMES, Coordenador II/DILOG/SEMED (ID’s n. 30494682, 30494683, 30494684, 30494685, 30494686, não podem ser simplesmente desconsideradas pelo ente municipal, sobretudo porque emanadas de servidor integrante da própria Administração Pública e contemporâneas à execução contratual.

Nesse contexto, a exigência prevista no art. 63, §2º, III, da Lei n. 4.320/1964 não impõe, necessariamente, a existência de documento autônomo intitulado “atesto”. O que a norma exige é a presença de elementos comprobatórios da efetiva prestação do serviço, os quais podem constar em notas fiscais, boletins de medição, fichas de controle, relatórios de execução ou documentos equivalentes, desde que aptos a demonstrar o cumprimento da obrigação contratada.

No caso concreto, as fichas mensais assinadas por servidor da Secretaria Municipal de Educação, aliadas às notas fiscais e notas de empenho, revelam conjunto probatório suficiente para demonstrar a execução dos serviços e o reconhecimento administrativo da despesa.

Importa destacar que as notas de empenho possuem relevante valor probatório, pois evidenciam que a própria Administração reconheceu a existência da obrigação e reservou dotação orçamentária para a despesa correspondente. Ainda que não substituam, isoladamente, a prova da execução integral do serviço, quando analisadas em conjunto com os demais documentos constantes dos autos, corroboram a existência do débito.

Também não procede a alegação de indevida inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, enquanto cabe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida. Na espécie, a COOCAMAB se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, I, do CPC, ao apresentar contratos administrativos, notas fiscais, fichas mensais de rotas assinadas por servidor municipal e notas de empenho.

Uma vez demonstrada, por prova documental idônea, a prestação dos serviços e a existência da obrigação, competia ao Município comprovar eventual pagamento, inexecução contratual, execução parcial, irregularidade na medição ou qualquer outro fato capaz de afastar ou reduzir o crédito pleiteado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Entretanto, o apelante limitou-se a alegar genericamente a ausência de comprovação dos serviços, sem produzir prova robusta apta a infirmar os documentos apresentados pela autora, tampouco demonstrar o pagamento da dívida ou a instauração de procedimento administrativo destinado à apuração de eventual irregularidade na execução contratual.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Contrato administrativo de locação de veículos. Prova da prestação dos serviços. Condenação mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Norauto Rent a Car Ltda., condenando o Município ao pagamento de R$ 3.029,37, acrescidos de correção monetária e juros de mora, relativos a contrato de locação de veículos.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se a parte apelada comprovou a efetiva prestação do serviço de locação de veículos e se é devida a condenação do Município ao pagamento dos valores indicados.

III. Razões de decidir

3. A Recorrida juntou aos autos contrato administrativo e notas fiscais atestando o recebimento dos veículos pela administração pública, comprovando a efetiva prestação dos serviços.

4. O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência da prestação dos serviços ou a quitação dos valores, cabendo-lhe a contraprestação remuneratória.

5. Mantida a correção monetária desde o vencimento da obrigação, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 968 .835/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julgado em 25.08 .2009; TJ-AL - AP 07000264820148020029, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, julgado em 26/05/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00353602420088140301 23423285, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE GASES MEDICINAIS PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DISCUTIDO. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. (ART. 373, I, II, CPC) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município de Marabá em face da sentença que rejeitou os Embargos monitórios opostos pelo ente, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 236.253,76 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e três e seis centavos), em favor da ora Apelada, referente à prestação de serviços de fornecimento de gases hospitalares, decorrente de contrato administrativo firmado com o Poder Público Municipal; II – Preliminar de inadequação do procedimento da ação monitória e ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do credito discutido. Tese que, tal qual como o mérito, defende a inexistência de documento escrito, nos termos do art. 700 e art. 320, ambos do CPC, que viabilize o procedimento monitório, e ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do credito discutido, ante a inexistência de comprovação da efetiva execução do objeto do contrato administrativo, na medida em que os “atestos” constantes nas notas fiscais acostadas não evidenciam se foram feitos pelo servidor público competente para confirmar o recebimento da prestação dos serviços. Preliminares que se confundem com o mérito. Preliminares rejeitadas; III - O autor instruiu a exordial com diversas DANFE’s – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega, devidamente assinados por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, nas quais há a discriminação do produto, quantidade e respectivos valores, sendo suficientes para demonstrar a relação negocial existente entre as partes; IV - Comprovado o fornecimento dos produtos ao Município de Marabá, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito; V- É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica; VI – O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Autor; (Art. 373, II, CPC) VII - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009235-86.2013.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/04/2021)

A Administração Pública possui o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos e, caso identifique irregularidades, deve adotar as providências cabíveis no âmbito próprio, assegurando contraditório e ampla defesa à contratada. Não lhe é dado, contudo, beneficiar-se dos serviços prestados e, posteriormente, negar validade aos registros produzidos por seus próprios agentes, sem prova concreta de vício ou irregularidade.

Admitir tal conduta implicaria violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório, além de ensejar enriquecimento sem causa do ente público, vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente pelo art. 884 do Código Civil.

Com efeito, comprovada a prestação dos serviços de transporte escolar em benefício da Administração Municipal, mostra-se devida a contraprestação pecuniária correspondente, sob pena de se permitir que o Município usufrua de serviço público essencial sem a devida remuneração da contratada.

Nesse mesmo sentido, o parecer ministerial destacou que a assinatura aposta por servidor público formalmente vinculado à fiscalização/controle do serviço nas fichas de medição mensal constitui elemento idôneo de atesto da prestação efetiva, não sendo admissível a invalidação unilateral e posterior desses atos, sem procedimento administrativo regular.

Assim, inexistindo prova de pagamento ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deve ser mantida a sentença que condenou o Município de Marabá ao pagamento do valor reconhecido na origem.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, mantenho os honorários advocatícios fixados na origem. Deixo de majorá-los em grau recursal, porquanto arbitrados no patamar de 8% sobre o proveito econômico obtido, percentual que já se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto e aos limites aplicáveis à Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data registrada no sistema.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 06/07/2026